Tribunal: TJES
Processo: 5001483-26.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001483-26.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELI ANDRADE PARANHOS e outros
RECORRIDO: JULIO CESAR ROCHA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO FIRMADO SEM ANUÊNCIA DO AUTOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 500,00), SUSPENSA A EXIGIBILIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5001483-26.2024.8.08.0006

Recorrente: JOSELI ANDRADE PARANHOS

Recorrido: JÚLIO CÉSAR ROCHA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO FIRMADO SEM ANUÊNCIA DO AUTOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 500,00), SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR JÚLIO CÉSAR ROCHA, EM FACE DE EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. E JOSELI ANDRADE PARANHOS. O AUTOR ALEGA QUE, EM OUTUBRO DE 2023, NÃO CONSEGUIU OBTER UM FINANCIAMENTO DEVIDO A DUAS RESTRIÇÕES EM SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, REFERENTES A DÍVIDAS COM A REQUERIDA EDP, NO MONTANTE DE R$ 156,93 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) E R$ 67,25 (SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). RELATA, AINDA, QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE AS DÍVIDAS SE REFERIAM AO INADIMPLEMENTO DE UM PARCELAMENTO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA REALIZADO, EM SEU NOME, PELA SEGUNDA REQUERIDA JOSELI JUNTO À EDP, RELATIVO A UM IMÓVEL QUE HAVIA SIDO VENDIDO ANOS ANTES. EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES EM SEU NOME, O AUTOR OPTOU POR PAGAR AS DÍVIDAS PENDENTES PARA EVITAR QUE ESSAS DIFICULDADES COMPROMETESSEM SEU PLANEJAMENTO FINANCEIRO. DIANTE DISSO, REQUEREU QUE O ACORDO FIRMADO SEJA DECLARADO NULO, QUE AS REQUERIDAS SEJAM CONDENADAS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA CONTESTAÇÃO, A EDP (PRIMEIRA REQUERIDA) SUSTENTA QUE O AUTOR ERA TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 160443087 E QUE, DE FATO, REALIZOU O PARCELAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO. CONTUDO, APÓS A NEGOCIAÇÃO, O AUTOR DEIXOU DE CUMPRIR COM AS PARCELAS ACORDADAS, O QUE RESULTOU NA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. ASSIM, A EDP PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. A SRA. JOSELI ANDRADE PARANHOS (SEGUNDA REQUERIDA), POR SUA VEZ, EM SUA DEFESA, INFORMA QUE O AUTOR ENTROU EM CONTATO, EM NOVEMBRO DE 2023, SOLICITANDO O REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS À EDP EM RELAÇÃO À DÍVIDA EXISTENTE. EM RAZÃO DISSO, JOSELI EFETUOU O PAGAMENTO DA DÍVIDA NO TOTAL DE R$ 627,68 (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PARCELADO EM TRÊS VEZES. POR FIM, REQUEREU QUE A DEMANDA FOSSE JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, em relação à requerida, EDP,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral,
com fulcro no art. 487, I do CPC. Em relação à requerida, JOSELI ANDRADE PARANHOS,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para
CONDENAR
ao pagamento de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em favor da autora, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15.
Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA - JOSELI.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
(5). INTIMADAS, AS PARTES REQUERENTE E OUTRA REQUERIDA, DEIXARAM FLUIR O PRAZO LEGAL, SEM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS, CONFORME CERTIDÃO DE ID. 13729609. (6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA RECURSAL CINGE-SE À ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RÉ, JOSELI ANDRADE PARANHOS, PELA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM NOME DO AUTOR, JÚLIO CESAR ROCHA, SEM A SUA ANUÊNCIA, E OS CONSECTÁRIOS JURÍDICOS DESSA CONDUTA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. POIS BEM, DA ANÁLISE DOS AUTOS, ESPECIALMENTE OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS IDs. 13728912, 13728913, 13728914 E 13729592, CONSTATA-SE QUE A RECORRENTE, DE FATO, CELEBROU ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM NOME DO RECORRIDO, ASSUMINDO OBRIGAÇÕES PERANTE A EDP. A PRÓPRIA RECORRENTE ADMITE QUE EFETUOU O PAGAMENTO DIRETAMENTE AO RECORRIDO, EM TRÊS PARCELAS, JUSTAMENTE PORQUE ESTE QUITOU VALOR JUNTO À CONCESSIONÁRIA PARA REMOVER A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. TAL CIRCUNSTÂNCIA, LONGE DE ELIDIR SUA RESPONSABILIDADE, A CONFIRMA: SE NÃO HOUVESSE SIDO A AUTORA DO PARCELAMENTO INDEVIDO, NÃO HAVERIA QUALQUER OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. AS CONVERSAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO JUNTADOS PELA RECORRENTE (ID. 13729592) DEMONSTRAM, INDUBITAVELMENTE, QUE ELA TINHA CONHECIMENTO E ASSUMIU A DÍVIDA DECORRENTE DO PARCELAMENTO. NESTE SENTIDO, COMO BEM DETALHADO NA SENTENÇA DE ORIGEM:
“Em análise aos elementos fáticos e documentais dos autos, verifico que a requerida, Joseli, não apresentou elementos suficientes a elidir o direito autoral, em observância ao seu ônus legal, pelo contrário, verifico que a alegação de responsabilidade no fato danoso não é contestada pela requerida, que tão somente se opôs à restituição em dobro dos valores pagos e à condenação por danos morais, [...]”.
A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE DECORRE DO ART. 341 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A CONDUTA DA RECORRENTE DE FIRMAR UM ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO, SEM A SUA EXPRESSA ANUÊNCIA E CONHECIMENTO, É MANIFESTAMENTE ILÍCITA E CONTRIBUIU DIRETAMENTE PARA O RESULTADO DANOSO. EMBORA A RELAÇÃO ENTRE O AUTOR E A RECORRENTE JOSELI NÃO SEJA DE CONSUMO, E ELA NÃO TENHA SIDO A RESPONSÁVEL DIRETA PELA NEGATIVAÇÃO, SEU ATO DE FIRMAR O TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO JUNTO À EDP, SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR, E SUBSEQUENTEMENTE DEIXAR DE EFETUAR OS PAGAMENTOS, ENSEJOU A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES (SPC/SERASA), CONFORME EXTRATO DE ID. 13728913. TAL SITUAÇÃO CAUSOU SÉRIOS TRANSTORNOS AO REQUERENTE, QUE SE VIU IMPEDIDO DE PROSSEGUIR COM UM FINANCIAMENTO. A SURPRESA DO RECORRIDO COM A RESTRIÇÃO DE SEU CRÉDITO E A NECESSIDADE DE PAGAR UMA DÍVIDA QUE NÃO CONTRAIU DIRETAMENTE PARA TER SEU NOME LIMPO, TRADUZEM-SE EM ABALO À SUA REPUTAÇÃO E ESFERA MORAL, INDO MUITO ALÉM DO MERO DISSABOR COTIDIANO. O ATO PRATICADO PELA RECORRENTE, AO SE ENQUADRAR NA DEFINIÇÃO DE ATO ILÍCITO NOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, GERA O DEVER DE REPARAÇÃO, CONFORME O ART. 927 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AINDA QUE A RECORRENTE TENHA POSTERIORMENTE SE DISPOSTO A QUITAR A DÍVIDA JUNTO AO RECORRIDO, O DANO MORAL JÁ HAVIA SE CONCRETIZADO NO MOMENTO DA NEGATIVAÇÃO. A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE É INEQUÍVOCA, NA MEDIDA EM QUE FOI SUA CONDUTA — AO FIRMAR PARCELAMENTO EM NOME DO AUTOR, SEM SUA ANUÊNCIA, E DEIXAR DE ADIMPLI-LO — QUE DEU CAUSA DIRETA À INDEVIDA NEGATIVAÇÃO. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE REFORMA DOS DANOS MORAIS, DESTACO O ENUNCIADO Nº 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO. PORTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(7).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)